Tribunal: TJDFT
Processo: 0718673-24.2020.8.07.0003
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-05-24
Data de publicação: 2021-06-02

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. OFERTA DE PRODUTO. APARELHO TELEFÔNICO. SMARTPHONE. VINCULAÇÃO DO ANUNCIANTE. ADESÃO DO CONSUMIDOR. INTELIGÊNCIA DO ART. 30 DO CDC. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de ação de obrigação de fazer (entrega de aparelho celular conforme oferta) c/c pedido de indenização por danos morais, cujos pedidos foram julgados procedentes.
2. A companhia telefônica ré, TIM SA, apresentou recurso inominado regular e tempestivo. As contrarrazões foram apresentadas.
3. Em seu recurso, a ré afirmou que o plano de telefonia do autor foi ativado em 30/12/2019, plano TIM BLACK EMPRESA. Informou que o contrato assinado pelo autor não possui solicitação ou promessa de entrega de aparelho. Esclareceu que a possibilidade de adquirir um aparelho e um benefício para cliente pós-pagos e corporativos, porem este benefício e sujeito a análise dependente da disponibilidade de aparelhos em estoque. Por fim, narrou que identificou o protocolo 2020153575978 que informa que autor não estava elegível para o recebimento do aparelho.
4. Inicialmente, ressalto que a relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, tendo em vista que a parte requerida é fornecedora de serviços, cujo destinatário final é a parte autora. Assim, a controvérsia deve ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei Federal no 8.078/90).
5. O art. 30 do Código de Defesa do Consumidor prevê que a oferta, suficientemente precisa, veiculada por qualquer meio de comunicação, obriga o fornecedor do produto.
6. O autor juntou aos autos os áudios da contratação e da oferta, que foi clara e precisa (ID 73875712). Constata-se do áudios que o preposto da empresa requerida informa claramente ao consumidor que a partir do pagamento da primeira fatura ele poderia solicitar qualquer aparelho que quisesse, tanto os de valor abaixo de R$1.000,00 (mil reais) quanto os de preço acima desse valor. Assim, não merece ser acolhida a tese de que o autor não era elegível a tal promoção, ou que sua escolha estaria limitada até certo valor.
7. Portanto, não se trata de erro de fácil constatação ou má-fé do consumidor, uma vez que houve a oferta e a aceitação pelo consumidor.
8. O art. 35 do CDC dispõe: Se o fornecedor de produtos ou serviços recusar cumprimento à oferta, apresentação ou publicidade, o consumidor poderá, alternativamente e à sua livre escolha: I - exigir o cumprimento forçado da obrigação, nos termos da oferta, apresentação ou publicidade; II - aceitar outro produto ou prestação de serviço equivalente; III - rescindir o contrato, com direito à restituição de quantia eventualmente antecipada, monetariamente atualizada, e a perdas e danos.
9. Desse modo, correta a sentença que determinou que a ré entregue ao autor o aparelho celular Samsung galaxy S20 ultra ou Samsung galaxy note 20.
10. Por fim, em relação ao dano moral, irreparável a sentença que assim dispôs: “(...) Quanto ao pedido de dano moral, é cediço que, a rigor, o mero descumprimento contratual não gera dano moral. No entanto, a reiteração da conduta, a exaustiva imposição ao consumidor de se submeter à busca de seu direito por diversos meios e frentes, empreendendo um grande número de contatos com a empresa, cujos números de protocolo foram fornecidos, bem como a buscar auxílio perante a autoridade reguladora mais de uma vez, sem obter uma solução, durante quase um ano, destoam da razoabilidade e do bom senso, merecendo amparo para o fim de serem alçados ao patamar de dano moral”.
11. O quantum arbitrado (R$ 1.000,00) atende aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade para o caso concreto, devendo ser mantido.

12. Recursos conhecido e não provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.

13. Condenada a recorrente vencida ao pagamento de custas e honorários advocatícios em favor do patrono do recorrido, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação.

14. Acórdão lavrado nos termos do artigo 46 da Lei 9.099/95.